Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-34.2021.8.11.0110
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-34.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO VIANA NETO - CPF: 026.975.486-53 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (APELANTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), MARIA LUZIA DA MOTA - CPF: 192.591.661-87 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MATHEUS MARCIANO CORREA BORGES - CPF: 026.095.911-10 (APELADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), MARILENE CORREA BORGES - CPF: 488.922.201-44 (APELADO), MARLENE APARECIDA BORGES - CPF: 488.920.171-87 (APELADO), MARINETE DE JESUS CORREA BORGES COSTA - CPF: 979.762.451-04 (APELADO), MOIZEZ LINCON CORREA BORGES - CPF: 567.396.211-87 (APELADO), MARLON JOSE CORREA BORGES - CPF: 825.647.361-49 (APELADO), MARLUCIA CORREIA BORGES - CPF: 836.554.091-68 (APELADO), JOSE CORREIA BORGES - CPF: 020.618.721-15 (APELADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), VANTUIL LUIZ RIBEIRO - CPF: 284.296.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA ENCOBRIR AGIOTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. VALIDADE DO CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Pedro Viana Neto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Espólio de José Correia Borges, mantendo íntegra a execução fundada em contrato de compra e venda de 1.300 arrobas de boi. O apelante sustenta, em síntese, que o contrato seria simulado para disfarçar operação de agiotagem, defende sua nulidade por impossibilidade do objeto e impugna o valor executado, bem como o termo inicial dos encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de compra e venda de semoventes é nulo por simulação e impossibilidade do objeto; (ii) estabelecer se o título contratual preenche os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial; e (iii) determinar o termo inicial correto para incidência de juros e correção monetária na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compra e venda celebrado entre os espólios é válido e formalmente perfeito, contendo objeto, preço, prazo e assinaturas das partes e testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC para eficácia como título executivo extrajudicial.

4. A alegação de simulação contratual não é corroborada por provas concretas. O ônus da prova incumbia ao embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi devidamente cumprido.

5. A prova oral colhida em audiência atestou que o falecido Pedro Viana Neto era pecuarista atuante, com rebanho e atividade econômica regular, não havendo qualquer indício concreto de que o contrato encobria agiotagem.

6. O extrato do INDEA/MT apresentado pelo embargante, por si só, não comprova a impossibilidade do objeto contratual, especialmente diante da possibilidade de múltiplas inscrições estaduais e da atividade pecuária do falecido confirmada por testemunhas.

7. A jurisprudência admite a inversão do ônus da prova em casos de indícios suficientes de agiotagem, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de qualquer elemento robusto que autorize tal medida.

8. O contrato executado consubstancia obrigação certa, líquida e exigível, inexistindo vício de validade que comprometa sua eficácia como título executivo extrajudicial.

9. A incidência de juros e correção monetária em obrigação contratual líquida e com vencimento certo ocorre a partir da mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, independentemente de citação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade de contrato de compra e venda de semoventes firmado entre as partes, com cláusulas claras e assinatura de testemunhas, afasta a alegação de simulação não comprovada.

2. Cabe ao embargante o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. O contrato em questão preenche os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC).

4. A mora ex re incide nas obrigações líquidas e com vencimento certo, autorizando a contagem de juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Pedro Viana Neto
contra sentença proferida nos embargos à execução opostos em face do
Espólio de José Correia Borges e outros
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 308988919 - ID de origem 195436174) julgou totalmente improcedentes os embargos à execução opostos pelo ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO contra o ESPÓLIO DE JOSÉ CORREA BORGES, com resolução de mérito, mantendo-se válida a execução e o título extrajudicial nos autos principais (n.º 0000945-53.2009.8.11.0110). O embargante foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recorrente em suas razões (ID.

308988922) questiona a correção monetária determinada na sentença, argumentando que o contrato objeto da lide refere-se a arrobas de semoventes, devendo a correção ser calculada em arrobas e não em valores monetários. Sustenta que o contrato seria do tipo "vaca-papel", utilizado para encobrir empréstimos a juros (agiotagem), pois o inventariado Pedro Viana Neto não possuía gado suficiente em sua propriedade quando faleceu.

O apelante aduz que o valor atual da arroba de boi no estado de MT é de R$ 307,00, o que multiplicado pelas 1.900 arrobas supostamente devidas alcançaria o importe de R$ 583.300,00, valor que considera exorbitante e excessivo, servindo como fonte de enriquecimento ilícito.

Impugna o valor apresentado pelos exequentes de R$ 990.830,61, especialmente quanto à inclusão de 10% a título de honorários sucumbenciais, alegando que a decisão não determinou tal valor nem mencionou percentual de honorários, não podendo a parte interpretar ou alterar o conteúdo da decisão.

Subsidiariamente, questiona o termo inicial da aplicação de juros e correção monetária, defendendo que os juros devem incidir a partir da citação válida, ocorrida apenas em 2021, quando a inventariante foi intimada via WhatsApp, citando jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais para fundamentar seu posicionamento.

No mérito, o apelante reitera que o contrato seria simulado, argumentando que a prova documental robusta (extrato do INDEA/MT) demonstra a impossibilidade do objeto contratual, pois o de cujus Pedro Viana Neto nunca possuiu a quantidade de semoventes (1.300 arrobas) capaz de lastrear o contrato de compra e venda.

Analisa detalhadamente o extrato do INDEA/MT, demonstrando que em abril de 2005, data do contrato, não houve movimentação de rebanho, e nos meses seguintes o falecido possuía apenas bezerros e pouquíssimos bois, em quantidade muito inferior à pactuada no contrato. Argumenta que essa discrepância comprova a simulação do negócio jurídico, tornando-o nulo por impossibilidade do objeto, conforme arts. 167 e 169 do Código Civil.

Defende que a simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado, não se sujeitando à prescrição. Sustenta que a prova da simulação, na maioria das vezes, é feita por indícios e presunções, sendo a discrepância entre a vontade real e a declarada elemento fundamental para seu reconhecimento.

Argumenta ainda que, sendo o contrato nulo por simulação e impossibilidade do objeto, ele não pode servir como título executivo, pois não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, conforme exigido pelos arts. 783 e 803, I, do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos à execução, reconhecendo a simulação do negócio jurídico, declarando-o nulo de pleno direito, com a consequente declaração de nulidade do título executivo e extinção da execução, além da reforma da decisão quanto à atualização do valor devido e fixação do termo inicial de juros e correção monetária.

Contrarrazões sob ID.
308988935 e 308988936.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Pedro Viana Neto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Espólio de José Correia Borges e outros.

O contrato objeto da execução embargada consiste em um instrumento particular de compra e venda de 1.000 arrobas de boi, acrescidas de 300 arrobas a título de arrendamento, totalizando 1.300 arrobas, celebrado entre Pedro Viana Neto (embargante) e José Correia Borges (embargado), com cláusulas definindo objeto, prazo, preço e obrigações das partes, devidamente assinado pelos contratantes e por testemunhas, preenchendo os requisitos do art. 784, III do CPC para eficácia como título executivo extrajudicial.

O embargante, no mérito, alegou que o contrato que fundamenta a execução seria simulado para encobrir relação de agiotagem, sem comprovação da entrega de semoventes ou existência de vínculo jurídico válido. Os embargados impugnaram os argumentos, defendendo a validade do contrato.

Ao analisar o mérito, o juízo concluiu que o contrato, referente à compra e venda de 1.300 arrobas de boi, era válido, com cláusulas claras e devidamente assinado pelas partes e testemunhas, e afastou a alegação de simulação por ausência de provas, destacando que as testemunhas confirmaram a atuação regular de Pedro Viana Neto como pecuarista e a existência de relações comerciais legítimas com José Correia Borges.

Os pontos controvertidos centram-se na alegação de simulação do contrato de compra e venda de 1.300 arrobas de boi, que segundo o apelante seria um negócio jurídico simulado para encobrir agiotagem, comprovada pela impossibilidade do objeto contratual, uma vez que o extrato do INDEA/MT demonstraria que o de cujus não possuía semoventes suficientes para realizar tal negócio. Subsidiariamente, questiona-se o termo inicial de juros e correção monetária, bem como a forma de atualização do valor devido.

Inicialmente, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível que um dos contratantes, com base na existência de simulação, requeira, em face do outro, a anulação judicial do contrato simulado de parceria pecuária, que encobre mútuo com juros usurários, comumente denominado “vaca-papel”.

Segue precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL. "VACA-PAPEL". USURA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a um dos contratantes buscar a anulação de contrato de parceria pecuária que, na verdade, representa, na dicção do Tribunal de origem, um mútuo com cláusulas usurárias, comumente denominado "vaca-papel". [...]” ( AgRg no REsp 1326099/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013).

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 18 de fevereiro de 2025, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas e uma informante, cujos depoimentos são fundamentais para a elucidação da controvérsia central do processo.

A primeira testemunha ouvida foi IVISON DO MONTE SILVA, que afirmou conhecer tanto o falecido Pedro Viana Neto quanto José Correa Borges. Em seu depoimento, confirmou que Pedro Viana Neto realizou venda de arrobas de boi ao Sr. José Correa Borges, tendo inclusive assinado como testemunha no contrato objeto da lide. Declarou ainda que este não foi o único contrato firmado entre as partes, pois prestava serviços para ambos e teve ciência da existência de outros negócios celebrados entre eles.

Informação relevante trazida por esta testemunha foi a confirmação de que o Sr. Pedro Viana Neto possuía semoventes antes do seu falecimento, embora não tenha precisado a quantidade exata ou detalhado a situação econômica completa do falecido.

A segunda testemunha, MESSIAS GONÇALVES DA SILVA, médico veterinário com aproximadamente trinta e cinco anos de experiência no INDEA/MT, trouxe esclarecimentos técnicos sobre o funcionamento do cadastro de semoventes junto ao órgão. Explicou que o extrato emitido pelo INDEA/MT reflete a realidade da propriedade, uma vez que o órgão procura atender os pecuaristas de forma a evitar omissões nas informações prestadas. Esclareceu ainda que é possível a existência de mais de uma inscrição estadual quando o produtor possui propriedades situadas em municípios distintos, sendo que o INDEA/MT mantém o cadastro no município de origem.

Informou ainda acreditar que o cadastro do Sr. Pedro Viana Neto junto ao INDEA/MT referia-se à propriedade localizada no município de Campinápolis, mas não pôde confirmar se a quantidade de semoventes constante no extrato condizia com a efetivamente existente na fazenda.

Por fim, foi ouvida a informante SEILA MARIA DE SOUZA RIBEIRO, que declarou conhecer ambas as partes há bastante tempo. Afirmou que provavelmente o Sr. Pedro Viana Neto adquiriu semoventes do Sr. José Correa Borges, destacando que tal prática era comum entre ambos.

Como comerciante local, a informante confirmou que o Sr. Pedro Viana Neto realizava compras em seu estabelecimento, efetuando os pagamentos de maneira regular, e que este exercia a atividade de pecuarista, possuía semoventes e não apenas criava e engordava animais, como também os comprava e revendia. Confirmou ainda que o Sr. José Correa Borges também era proprietário rural e possuía semoventes.

A análise criteriosa dos depoimentos colhidos na audiência de instrução revela aspectos importantes para o deslinde da causa. Nenhuma das pessoas ouvidas afirmou ou indicou ter conhecimento direto ou indireto de qualquer prática de agiotagem por parte de José Correa Borges. Ao contrário, os depoimentos convergem no sentido de confirmar que Pedro Viana Neto era pecuarista atuante, possuía semoventes e mantinha relações comerciais regulares com José Correa Borges, envolvendo compra, venda e arrendamento de gado.

Merece destaque o fato de que a testemunha Ivison do Monte Silva confirmou ter assinado como testemunha no contrato em questão, o que reforça a validade formal do instrumento. Ademais, o depoimento do médico veterinário Messias Gonçalves da Silva trouxe informações técnicas relevantes sobre a possibilidade de um mesmo produtor possuir mais de um cadastro junto ao INDEA/MT, o que poderia explicar eventual discrepância entre o número de semoventes constantes no extrato apresentado e a quantidade efetivamente negociada no contrato.

Portanto, a prova testemunhal produzida na audiência de instrução não corroborou a tese de simulação ou agiotagem sustentada pelo embargante, mas, ao contrário, reforçou a verossimilhança da relação negocial descrita no título executivo, demonstrando a regularidade das transações comerciais realizadas entre as partes.

Para configurar agiotagem, empréstimo com juros ilegais por pessoa não autorizada, é imprescindível prova clara e concreta da prática. Segundo este sodalício, indícios ou alegações genéricas são insuficientes. Cabe ao devedor (embargante), conforme art. 373, II, do CPC, apresentar prova robusta da agiotagem.

Dessa forma:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – ANÁLISE CONJUTAMENTE COM O MÉRITO – CERCEAMENTO DEFESA – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO – REJEITADA - ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.
No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar as notas promissórias emitidas, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.
Não sendo demonstrada a prática de juros usurários, revelam-se improcedentes os embargos, devendo-se prosseguir com a execução . O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (Ap nº. 171010/2016, 3ª Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 08/03/2017, DJe de 14/03/2017). (g.n).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE –
ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E JUROS ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU RESTRITIVO
– ART. 373, II, DO CPC – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cheque é título de crédito, revestido das características do direito cambiário: cartularidade, literalidade e autonomia, das quais decorrem as presunções de certeza e exigibilidade. A possibilidade da discussão está restrita à situação excepcional, sendo ônus do executado a prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do artigo 373, II, do CPC . A prática de agiotagem deve ser comprovada por aquele que a alega, não se admitindo meros indícios.
Se o embargante não se desincumbiu de comprovar o pagamento da dívida ou a existência de agiotagem, cujo ônus da prova lhe incumbia, não há como desconstituir o título que embasa a ação, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016743520238110025, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024). (g.n).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, havendo nos autos indícios suficientes da prática de agiotagem, a aplicação do princípio da verossimilhança autoriza a inversão do ônus da prova.

Dessa maneira:

“RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃOOCORRÊNCIA - ARTIGO 887 DO CÓDIGO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO -AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - AGIOTAGEM - INDÍCIOS -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 1º E 3º DAMEDIDA PROVISÓRIA N. 2.172/32 - APLICAÇÃO - RECURSO ESPECIALPARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I - Não há falar em violação ao art . 535, inciso II, do Código de Processo Civil, porque a prestação jurisdicional que se revela contrária ao interesse de quem a postula, não se equipara, para efeito de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional, aptos a justificar sua nulidade. II - O artigo 887 do Código Civil, relativo aos requisitos dos títulos de crédito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, restando ausente, assim, o requisito do prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência do enunciado211 da Súmula desta Corte.
III - Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.
IV - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.” (STJ - REsp: 1132741 MG 2009/0062734-5, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 06/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2011) (g.n).

Os elementos coligidos aos autos mostram-se frágeis e insuficientes tanto para justificar a inversão do ônus da prova quanto para amparar a alegação de prática de agiotagem ou a consequente inexigibilidade do crédito discutido.

A tese recursal de simulação contratual, baseada na suposta inexistência de posse das arrobas de boi por Pedro Viana Neto, não merece acolhimento, pois o extrato do INDEA/MT demonstrou a existência de semoventes registrados em seu nome, ainda que em pequena quantidade, o que afasta a alegação de impossibilidade do objeto e reforça a validade do contrato. Cabia à parte embargante comprovar o contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O contrato embargado serve como título executivo pois corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, preenchendo os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil para validade dos negócios jurídicos, bem como no art. 784, inciso III, do CPC para que tenha eficácia executiva como título extrajudicial, não havendo qualquer elemento nos autos que infirmasse de forma objetiva e clara a veracidade do contrato ou a regularidade da relação jurídica ali retratada.

A audiência de instrução confirmou a existência de relações comerciais legítimas entre Pedro Viana Neto e José Correa Borges, especialmente envolvendo compra e venda de semoventes. As testemunhas e a informante foram uníssonas ao descrever Pedro como pecuarista atuante e José como parceiro comercial regular, sem qualquer menção a prática de agiotagem. A prova oral, portanto, reforça a licitude das transações e enfraquece a tese de simulação ou de empréstimo irregular alegada pelo embargante, demonstrando que as operações se inserem no contexto de atividade agropecuária comum à região.

Ausente qualquer elemento apto a desconstituir o valor cobrado, o qual se encontra respaldado em prova documental idônea. Diante disso, impõe-se a manutenção integral da sentença, devidamente fundamentada.

Derradeiramente, o recorrente questiona o termo inicial da aplicação de juros e correção monetária, argumentando que a sentença aplicou tais encargos de forma equivocada. Sustenta que, tratando-se de obrigação positiva e líquida, conforme o artigo 397 do Código Civil, os juros deveriam incidir apenas a partir da citação válida, que segundo alega, ocorreu somente em 2021, quando a inventariante foi intimada via WhatsApp.

No tocante ao termo inicial da aplicação de juros e correção monetária, a tese recursal não encontra respaldo, uma vez que a sentença manteve incólume o título executivo extrajudicial existente nos autos da execução, não havendo qualquer determinação de alteração dos critérios de atualização monetária ou incidência de juros previstos no contrato original.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, prevista contratualmente, configura-se a mora ex re, que opera de pleno direito, dispensando qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. Por essa razão, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir da data do vencimento da dívida.

Nesse mesmo sentido, é a consolidada jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. (...) 2. "Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021)

Diante de todo o exposto, inexistindo elementos capazes de infirmar a validade do contrato celebrado entre as partes ou de demonstrar a ocorrência de vício que comprometa sua eficácia, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Não comprovada a alegada simulação ou qualquer irregularidade substancial no título executivo, tampouco demonstrado erro na incidência de encargos legais, conclui-se pela inexistência de vício que justifique a reforma do julgado.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025